Tribunal: TCU
Processo: 034.172/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que aplicou multa ao recorrente em processo de auditoria destinada a examinar a execução dos contratos de arrendamento Pres 12.91 e 12.93, firmados entre a Codesp e a empresa Rodrimar S/A - Terminais Portuários e Armazéns Gerais, tendo em vista que tais ajustes estavam com o prazo de vigência expirado e a permanência da empresa arrendatária na exploração das áreas havia sido assegurada por meio de decisões judiciais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Hilário Seguin Dias Gurjão contra o Acórdão 549/2020-TCU-Plenário , que o apenou com multa devido à rejeição de suas razões de justificativa em relação à adoção de providências inadequadas quanto ao descumprimento das obrigações financeiras no âmbito dos contratos Pres 12.91 e 12.93 e em relação à celebração dos termos de responsabilidade e confissão de dívida 7 e 8, em 13/8/2018 e 11/10/2018, respectivamente, sem aprovação do Conselho de Administração. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste Acórdão e do Relatório e do Voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.